Tribunal: TJPA
Processo: 0805702-41.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805702-41.2018.8.14.0051

APELANTE: ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO OESTE DO PARA

APELADO: FLAVIO SERGIO RABELO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DO ASSOCIADO. INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANO MORAL. READEQUAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E EFEITOS DA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Embora descaiba ao Judiciário intervir nas relações de seus associados, mormente quanto aos procedimentos disciplinares, há a possibilidade de análise do ato à lume dos direitos fundamentais no que toca a sua legalidade.

2.

Não cingindo o procedimento administrativo de ampla defesa e contraditório efetivamente substancial, exorta-se em declaração de nulidade do ato de exclusão do associado.

3
. Afigurado o ilícito na condenação sem prévia e efetiva defesa, os danos morais devem ser fixados na extensão da lesão, sem olvidar as funções da responsabilidade e a composição fática dos autos. Dano moral minorado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0805702-41.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM / PA

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO OESTE DO PARÁ - ARTHROP

ADVOGADO: ODEMAR JOSE PINTO DE SOUSA – OAB/ PA 15569

APELADO:
FLAVIO SERGIO RABELO ALVES

ADVOGADO: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DIAS - OAB: PA 14747

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo,
interposta por
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO OESTE DO PARÁ

(ID
. 3401242) contra sentença de ID. 3401238, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos manejados na
AÇÃO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
proposta por
FLAVIO SERGIO RABELO
.

O dispositivo da sentença ora guerreada, está assim disposto:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para declarar nula a exclusão do autor do quadro de associados da ré, com as consequências legais decorrentes dessa decisão, bem como condenar a requerida ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO OESTE DO PARÁ - ARTHROP a pagar para a parte autora, a título de compensação por danos morais, a quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da presente data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Pela mesma fundamentação julgo improcedentes os pedidos de lucros cessantes e o pedido contraposto. Condeno os requeridos em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da Condenação. Concedo a ela a gratuidade da justiça, conforme requerida em sua contestação. Por haver sucumbência recíproca condeno o autor ao pagamento do valor da sucumbência, que é a diferença entre o valor do pedido e o que foi deferido em 15% desse valor. Pelo fato de estarem as partes sob o palio da gratuidade da assistência judiciária, suspendo o pagamento pelo prazo de 05 anos, nos termos do artigo 98 § 3º do CPC. (...)”

Em suas razões (ID. 3401242), sustenta a Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO OESTE DO PARÁ,
após fazendo breve retrospecto da lide e da sentença inimizada, que, a decisão que promoveu a exclusão do associado não está maculada de qualquer nulidade.

Alega ainda que a condenação em danos não deve subsistir, mormente diante da inexistência de responsabilidade civil, e que se ainda mantida, o valor deve ser recomposto.

Bate ainda pelo
“(...) recebimento da presente APELAÇÃO, para fins de ser SEJA REFORMADA A DECISÃO PRIMARIA QUE DECLAROU NULA A EXCLUSÃO DO AUTOR DO QUADRO DE ASSOCIADOS, BEM COMO DA APLICAÇÃO DA PENA DE DANO MORAL. E, no MÉRITO a PROCEDÊNCIA da presente Apelação " in totum", para modificar ou reformar o r. decisum, nos termos da fundamentação retro expedida, invertendo o ônus sucumbência, confirmando julgando PROCEDENTE O PEDIDO da peça CONTESTATORIA, por ser medida de direito e lídima justiça, escopo social.(...)”
.

Intimado a contraminutar (ID. 3401244), o Recorrido
FLAVIO SERGIO RABELO ALVES
, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo ao ID. 3401246.

Sob ID. 16395220, o Exmo. Desembargador

Amílcar Roberto Bezerra Guimarães determinou a redistribuição do feito por prevenção.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0805702-41.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM / PA

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO OESTE DO PARÁ - ARTHROP

ADVOGADO: ODEMAR JOSE PINTO DE SOUSA – OAB/ PA 15569

APELADO: FLAVIO SERGIO RABELO ALVES

ADVOGADO: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DIAS - OAB: PA 14747

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo
.

Avante.

Eminentes pares, as premissas prefaciais e o dispositivo conclusivo serão emoldurados, sem que se macule a digressão no voto disposta, à lume do procedimento que se cinge nos termos do insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, em cuja abrangência se insere a celeridade de julgamento, mediante sucinta formulação que tem em conta as seguintes premissas em arremate:

Primeiro:
Não pode o judiciário se imiscuir nas análises feitas em procedimento disciplinar, salvo se para verificar a legalidade do processo sob o prisma da efetividade horizontal dos direitos fundamentais.

Segundo:
No feito em comento, em não havendo a observância de ampla defesa e de contraditório efetivamente substancial, materializados na ausência de oportunidade de ciência do teor das acusações e oportunidade de defesa plena, exorta-se em decomposição da exclusão.

Terceiro:

No âmbito da Responsabilidade Civil, mormente no que concerne ao valor do dano moral, tal deve guardar compatibilidade com a dinâmica dos fatos, demandando doravante sua minoração.

Muito bem.

Em primeira pisada, anoto que os direitos fundamentais, mormente aqueles de ampla defesa e contraditório efetivo, são aplicados, inclusive nas relações horizontais, entre particulares, conforme colho da doutrina e compreensão jurisprudencial.

O princípio do contraditório e da ampla defesa trata-se de princípio esculpido de forma expressa na Constituição Federal, podendo ser encontrado no artigo 5º inciso LV,
in verbis
:

“Art. 5º.

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; ”

A teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, foi devidamente delimitada por ocasião do julgamento paradigma ocorrido no Supremo Tribunal Federal ao analisar o RE 201.819-8/RJ, cuja ementa transcreve-se abaixo:

SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 201819, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821)

Ensina Luiz Guilherme Marinoni que
"(...) a teoria de que os direitos fundamentais têm função de mandamento de tutela (ou de proteção), obrigando o juiz a suprir a omissão ou a insuficiência da tutela (ou da proteção) outorgada pelo legislador, facilita de forma extraordinária a compreensão da possibilidade de a jurisdição poder cristalizar a regra capaz de dar efetividade aos direitos fundamentais."
(Direitos, Deveres e Garantias Fundamentais, Eficácia Do Direito Fundamental à Tutela Efetiva sobre o Juiz e as Partes, 2011, Editora Jus Podivm, pág. 739)

Quanto à eficácia horizontal de direitos fundamentais, confiram-se ainda: EDcl no REsp 1.630.889⁄DF,
Rel. Ministra Nancy Andrighi
, Terceira Turma, DJe 6⁄12⁄2018; AgInt no AREsp 330.494⁄SP,
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, DJe 05⁄10⁄2016, e REsp 1.365.279⁄SP e

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma, DJe 29⁄9⁄2015).

Note-se que no caso em comento não houve (
a despeito das condutas desabonadoras do Apelado que demandam em admoestação necessária)
o devido processo legal no procedimento administrativo de exclusão, eis que todo lastreado em elementos padecidos, desde a primeira condenação (ID. 3401177), ainda

ID.
3401178 e ID. 3401179 até a assembleia de exclusão ao ID. 3401165, 3401168, não foi precedida de efetiva abertura ao contraditório, conforme ID. 3401186.

Houve apenas o edital de convocação, sem delimitação do inteiro teor da denúncia e dos fatos alegados, para que assim, se possibilitasse a efetiva contra argumentação e impugnação específica dos fatos.

A exemplo da notificação de ID. 3401195, me permito perguntar: quais os fatos imputados? Quais as provas juntadas? Qual o prazo e forma para defesa? Note-se que o procedimento está, como dito, eivado de nulidade.

Note-se inclusive, que a notificação de ID. 3401190, sequer houve menção a possibilidade de recurso da decisão e seu respectivo prazo para isso, atentando-se inexistir inclusive as razões da decisão tomada.

Indubitavelmente ausente a legalidade do procedimento a sentença que anulou a condenação administrativa deve ser mantida irretocável.

Agora, quanto ao dano moral,
tenho por discordar do togado
a quo
.

A Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

O importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), está fora dos parâmetros de razoabilidade e desideratos da responsabilidade civil, eis que o que se colhe dos autos não inflige que houve extensa mácula à personalidade do Autor, muito menos para com seus usuários, o que é recomposta neste ato que ratifica a nulidade de sua exclusão.

Em assim, compreendo adequado, inclusive levando em consideração o porte da Associação, por decotar o valor da indenização e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais), que já comporta o procedimento eivado de nulidade e a publicização da referida decisão colegiada ora anulada.

Em assim sendo,
SOU PELO CONHECIMENTO DO RECURSO DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para minorar o importe de dano moral ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se a sentença
a quo
em seus demais termos.

Por força do art. 85, §11, do vigente CPC, e em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados anteriormente em 10% para 11% sobre o valor da causa na proporção de 50% para cada parte, vedada a compensação, e ficando suspensa a exigibilidade do autor/recorrido por beneficiário da assistência judiciária gratuita, inclusive, por não haver também elementos que franqueiem a gratuidade de justiça à Recorrente.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2024